Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL. QUEDA DE RAIO. DANOS PROVOCADOS A BENS E APARELHOS ELETRÔNICOS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RISCOS EXCLUÍDOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. As informações devem ser prestadas ao consumidor de forma clara e precisa no momento da contratação e não colocadas à sua disposição para consulta no endereço eletrônico apontado pela seguradora.
3. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. E, como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
4. A apólice de seguro foi celebrada com o fim de resguardar eventuais danos nos equipamentos e bens que guarnecem a residência do apelado, sendo certo que a seguradora não fez qualquer ressalva aos bens preexistentes no local segurado, obrigando-se a suportar os riscos.
5. Analisando a nova redação dada ao art. 389, parágrafo único, e art. 406 do Código Civil, verifica-se que os parâmetros adotados na sentença estão em conformidade com a legislação vigente, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.